Tribunal: TJBA
Processo: 8020663-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8020663-08.2026.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA

PACIENTE:
JOSEMIR RODRIGUES DE JESUS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARM
Ê
NIA CRISTINA SANTOS

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE DROGAS. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE DA ENCOMENDA ILÍCITA. TESE DE ATUAÇÃO COMO “MULA DO TRÁFICO”. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1- A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando lastreada em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2 - A apreensão de aproximadamente 2,28 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína, cerca de 4 kg de cocaína fracionada em aproximadamente 6.300 papelotes prontos para comercialização, além de 0,5 kg de substância análoga a crack, evidencia a gravidade concreta da conduta e a relevante ofensividade social do delito.

3 - O transporte interestadual de entorpecentes, aliado aos indícios de integração a estrutura criminosa organizada, revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a manutenção da segregação cautelar.

4 - A alegação de que o paciente atuaria apenas como mero transportador, vulgarmente denominado “mula do tráfico”, não afasta, por si só, a gravidade do fato nem descaracteriza a imprescindibilidade da custódia preventiva.

5 - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não possuem força bastante para revogar a prisão quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida.

6 - Inadequadas, na hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob
nº.

8020663-08.2026.8.05.0000
, tendo
LUAN FERREIRA PEIXINHO
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
JOSEMIR RODRIGUES DE JESUS
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR